Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-10.2013.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000026-10.2013.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 250.332.041-49 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), RIVADAVIA DA SILVA - CPF: 005.295.371-84 (EMBARGADO), EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 06.885.996/0001-46 (EMBARGANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), VIAÇÃO ELDORADO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – SANADA - EFEITOS MODIFICATIVOS – ADMISSIBILIDADE – PENSÃO POR INCAPACIDADE – ÔNUS DO REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO – INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA – PENSÃO – DESCABIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - É admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento. (EDcl no REsp 599.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2005, DJ 22/08/2005, p. 261).

2 - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC

3 - Pensão vitalícia. Descabimento. Ausência de qualquer demonstração por parte do autor da necessidade de sua fixação. Recurso parcialmente provido. TJ-SP - Apelação APL 00083912820138260053 SP 0008391-28.2013.8.26.0053 (TJ-SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por EXPRESSO JUARA TRANSPORTES LTDA – EPP em face de acórdão proferido em sede de “Ação Indenizatória” sob n. 0000026-10.2013.8.11.0018, que tramita originalmente perante a 2ª Vara da Comarca de Juara - MT.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 11449977 decidiu o colegiado, por unanimidade, desprover o recurso para manter irretocável a sentença recorrida, majorando os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor econômico.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 12706483 que as razões da apelação outrora aviada trazem a questão da ausência de prova do prejuízo físico acarretado ao embargado/apelado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, eis que não fora feita perícia judicial em relação a ele, que as respostas destacadas pelo douto relator no acórdão dizem respeito à perícia realizada na embargada/apelada RIVADAVIA DA SILVA, salientando que não houve perícia feita em relação ao embargado/apelado, ela foi feita somente em relação à embargada/apelada, motivo pelo qual não se provou o estado de redução da capacidade laborativa com base na condição fática apresentada pelo embargado/apelado JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, qual seja, problemas de cognição, como o esquecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020